Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Impugnação. Pessoa natural. Declaração firmada. Presunção de veracidade. Ausência de prova da suficiência financeira. Rejeição. Ação de extinção de condomínio. Partilha. Ausência de impugnação no momento oportuno. Preclusão. Litigância de má-fé. Aplicação de multa. Descabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar a extinção de condomínio sobre o veículo Nissan Versa, assegurando ao réu o direito de preferência para a aquisição do bem mediante depósito de 50% do valor de mercado e, na falta de interesse do réu e ausência de venda particular em 30 dias, estabelecendo que será realizada a venda judicial por, no mínimo, o valor da Tabela FIPE, com divisão igualitária do valor apurado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se é juridicamente possível a extinção do condomínio com a consequente partilha do veículo em questão.
III. Razões de decidir
3. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato.
3.1. A apelada não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do apelante lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência.
4. Em que pese a alegação de que o veículo partilhado não lhe pertence, as alegações trazidas pelo apelante revelam uma tentativa indevida de modificar, pela via processual inadequada, decisão já transitada em julgado, que determinou a partilha do veículo em questão.
5. Nada obstante, ainda que tenha havido eventual alienação a terceiro, tal circunstância não exime o apelante da obrigação de partilha, sendo plenamente cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, de modo a assegurar à apelada a justa percepção de seu quinhão.
6. Para a aplicação das sanções por litigância de má-fé, exige-se prova inequívoca de que a parte praticou alguma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, com demonstração de dolo e prejuízo.
6.1. O apelante apenas se limitou a exercer o direito de recorrer, constitucionalmente assegurado pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, não havendo elementos que evidenciem intenção dolosa ou conduta revestida de má-fé.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, incs. II, III e V; art. 99, § 3o; e art. 435, p.u.; CFRB, art. 5o, inc. LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0703229-59.2017.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 6/11/2019;
TJDFT, AGI 0716631-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27/09/2023;
TJDFT, AGI 0721336-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23/8/2023;
TJDFT, APC 0749283-67.2019.8.07.0016, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 6/7/2023.